Tribunal: TJSP
Processo: 1094882-98.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS – FATURAS - NOTAS FISCAIS – DUPLICATAS - PROTESTO – I – Sentença de procedência do pedido principal e de improcedência do pedido reconvencional – Recurso da ré-reconvinte - II – Duplicata que é título de crédito eminentemente causal – Emissão embasada em contrato de locação de bem móvel – Inadmissibilidade – Duplicata

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS – FATURAS - NOTAS FISCAIS – DUPLICATAS - PROTESTO – I – Sentença de procedência do pedido principal e de improcedência do pedido reconvencional – Recurso da ré-reconvinte - II – Duplicata que é título de crédito eminentemente causal – Emissão embasada em contrato de locação de bem móvel – Inadmissibilidade – Duplicata que somente pode ser emitido em decorrência de compra e venda mercantil ou prestação de serviços – Inteligência dos arts. 1o e 20 da Lei no 5.474/68 – Precedentes do C. STJ, deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado - Declaração de nulidade das duplicatas mercantis trazidas aos autos pela ré – Sustação definitiva dos protestos determinada – III - Débito, entretanto, subsistente – Ação de cobrança lastreada em 'Contratos de Locação de Bens Móveis', faturas de locação de bens móveis notas fiscais e relatórios de entrada de equipamentos – Documentos que comprovam a existência do débito – Ação principal procedente – Reconvenção procedente – Sentença parcialmente reformada – Inversão do ônus sucumbencial da lide secundária - IV – Restando mantida a procedência da ação principal, e, ainda, tendo a ré sido apenas parcialmente vencedora, majoram-se os honorários advocatícios, em favor da autora, para 15% sobre o valor da condenação – Apelo parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1094882-
98.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRAGA DE
MEDEIROS PROJETOS LTDA, é apelado DEGRAUS ANDAIMES MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094882-98.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37734
APEL.No: 1094882-98.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 41a VARA CÍVEL
APTE. : FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
APDA. : DEGRAUS ANDAIMES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO CIVIL
S/A
JUIZ PROLATOR: REGIS DE CASTILHO BARBOSA FILHO
“APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS
FATURAS -
NOTAS FISCAIS
DUPLICATAS - PROTESTO I
Sentença de procedência do pedido principal e de
improcedência do pedido reconvencional Recurso da ré-
reconvinte - II
Duplicata que é título de crédito
eminentemente causal Emissão embasada em contrato de
locação de bem móvel Inadmissibilidade Duplicata que
somente pode ser emitido em decorrência de compra e
venda mercantil ou prestação de serviços Inteligência dos
arts. 1o e 20 da Lei no 5.474/68 Precedentes do C. STJ,
deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado -
Declaração de nulidade das duplicatas mercantis trazidas
aos autos pela ré
Sustação definitiva dos protestos
determinada III - Débito, entretanto, subsistente Ação
de cobrança lastreada em 'Contratos de Locação de Bens
Móveis', faturas de locação de bens móveis notas fiscais e
relatórios de entrada de equipamentos Documentos que
comprovam a existência do débito
Ação principal
procedente

Reconvenção
procedente

Sentença
parcialmente reformada Inversão do ônus sucumbencial
da lide secundária - IV Restando mantida a procedência
da ação principal, e, ainda, tendo a ré sido apenas
parcialmente
vencedora,
majoram-se
os
honorários
advocatícios, em favor da autora, para 15% sobre o valor da
condenação Apelo parcialmente provido”.
Apelo
da
ré-reconvinte
em
face
da
r.
sentença de procedência do pedido principal e de
improcedência do pedido reconvencional, proferida em
autos de ação de cobrança.
Sustenta a apelante que as partes firmaram
contrato de locação, e respectivos aditivos, cujo objeto
é a locação de máquinas e equipamentos, inexistindo
prestação de serviços. Alega que o simples fato de não
ter efetuado o pagamento do débito decorrente da locação
não justifica a emissão de duplicatas mercantis pela
apelada. Aponta que a emissão dos referidos títulos
somente se justifica nos casos de compra e venda de
mercadorias, ou, ainda, de prestação de serviços, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094882-98.2018.8.26.0100 -Voto no
3
não ocorreu, na hipótese. Aduz que os protestos realizados pela apelada são indevidos. Requer o
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença (fls.
206/216).
Contrarrazões da apelada, às fls. 221/226,
pugnando pelo improvimento do recurso.
Recurso inicialmente distribuído à C. 30a
Câmara de Direito Privado, ocasião em que sobreveio v.
acórdão de relatoria do Desembargador Marcos Ramos,
acenando pela incompetência da Câmara, razão pela qual os
autos foram livremente redistribuídos a este relator
(fls. 231/234 e 237).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança, movida por
Degraus Andaimes Máquinas e Equipamentos para Construção
Civil S/A, ora apelada, em face de Fraga de Medeiros
Projetos Ltda, ora apelante, embasada em 03 (três)
“Contratos de Locação de Bens Móveis”, firmados entre as
partes (fls. 43/54), faturas de locação de bens móveis
(fls. 55/60), notas fiscais (fls. 61/63 e 76/79) e
relatórios de entrada de equipamentos (fls. 64/75).
Pleiteia,
portanto,
o
adimplemento
da
quantia de R$27.987,08, a qual aduz ser credora (fls.
01/05).
Regularmente
citada,
a
ré
apresentou
contestação, no bojo da qual, em síntese, alega que a
autora
procedeu
a
emissão
indevida
de
duplicatas
mercantis, as quais foram levadas a protesto, o que lhe
causou abalo de crédito, impedindo-lhe de “levantar o
crédito necessário para o pagamento do débito”.
Na
ocasião,
ainda,
a
ré
apresentou
reconvenção, na qual, em síntese, sustenta ser descabida
a emissão das duplicatas mercantis, ante a ausência de
lastro, uma vez que fundadas em locação de equipamentos,
pugnando, portanto, pela declaração de nulidade dos
títulos, com a consequente baixa definitiva dos seus
respectivos protestos (fls. 109/116).
Em primeira instância, a ação principal foi
julgada procedente, com a condenação da ré ao pagamento
da quantia de R$27.987,08, e, por sua vez, a reconvenção
foi julgada improcedente. Em razão da sucumbência, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094882-98.2018.8.26.0100 -Voto no
4
a condenação da ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da condenação, na ação principal, e em 10%
sobre o valor da causa, na reconvenção (fls. 201/203).
Contra
esta
decisão
insurge-se
a
ré-
reconvinte, ora apelante.
No caso em testilha, pretende a autora o
adimplemento da quantia de R$27.987,08, com fundamento em
03 (três) “Contratos de Locação de Bens Móveis”, firmados
entre as partes (fls. 43/54), faturas de locação de bens
móveis (fls. 55/60), notas fiscais (fls. 61/63 e 76/79) e
relatórios de entrada de equipamentos (fls. 64/75).
Denota-se, portanto, que a presente ação não
está lastreada em duplicatas mercantis.
A ré, contudo, demonstrou que a autora, com
fundamento
nos
referidos
contratos
de
locação
de
equipamentos, emitiu duplicatas mercantis, as quais foram
enviadas
a
protesto
(fls.
123/127),
pretendendo, portanto, em reconvenção formulada nos autos, a
declaração de nulidade dos títulos, com a consequente
baixa definitiva dos seus respectivos protestos (fls.
109/116).
Como é cediço, a duplicata mercantil é um
título de crédito eminentemente causal, com origem em
nota fiscal de compra e venda mercantil ou prestação de
serviços, conforme arts. 1o e 20 da Lei no 5.474/1968.
Na hipótese, entretanto, como visto, as
duplicatas foram emitidas para cobrança relativa à
locação de bens móveis, o que não se admite.
Neste sentido, veja-se o entendimento do C.
STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO DO ESPECIAL. POSSIBILIDADE.
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. EMISSÃO DE DUPLICATAS. NULIDADE.
TÍTULO CAUSAL. ART. 175 DO CC. INAPLICABILIDADE À
ESPÉCIE. 1. O art. 544, § 3o, do Código de Processo
Civil, combinado com os arts. 34, inciso VII, e 254,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte autoriza o
relator a se manifestar quanto ao mérito do recurso
especial em sede de juízo monocrático, mesmo em agravo de
instrumento. Precedentes. 2. A duplicata é titulo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094882-98.2018.8.26.0100 -Voto no
5
crédito causal, somente podendo ser emitida validamente
em decorrência de compra e venda mercantil ou de
prestação de serviços. 3. O art. 175 do Código Civil não
se aplica à hipótese, vez que não se busca a declaração
de nulidade do negócio jurídico firmado pelas partes. 4.
Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag 660274/MG;
Rel. Min. Fernando Gonçalves; 4a. T.; j. em 21.06.05).
“Processual
Civil
e
Comercial.
Recurso
especial. Embargos do devedor à execução fundada em
título extrajudicial. Duplicata emitida com base em
contratos de locação de bens móveis. Invalidade. Execução
fundada em pluralidade de títulos. Nulidade de um dos
títulos. Prosseguimento da execução. Não se admite a
emissão de duplicata mercantil com base em contrato de
locação de bens móveis, uma vez que a relação jurídica
que antecede à sua formação não se enquadra nas hipóteses
legais de compra e venda mercantil ou de prestação de
serviços. A execução pode fundar-se em mais de um título
extrajudicial
relativos
ao
mesmo
negócio
jurídico.
Reconhecida a nulidade de um desses títulos, poderá a
execução prosseguir com relação aos outros” (REsp n.
397.637/RS; Rel. Min. Nancy Andrighi; 3a. T.; j. em
22/05/2003).
No mesmo sentido, este E. Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência
de débito, com pedido de sustação de protesto Duplicata
mercantil referente a locação de bem móvel Sentença de
procedência Recurso da ré. DUPLICATA Título de crédito
causal, vinculada sua higidez à causa negocial subjacente
Contrato de locação de carregadeira industrial, firmado
entre a autora e terceira empresa Alegada transferência
do bem à ré, pertencente ao mesmo grupo empresarial da
locadora originária, com notificação à autora, que se
recusou a firmar novo contrato Ausência, contudo, de
demonstração
clara
acerca
da composição do débito
cobrado, sem relação com os termos do contrato Locação de
bem móvel que não permite a emissão de duplicata, sem
configurar prestação de serviços ou compra e venda
mercantil Inteligência dos arts. 1o e 20 da Lei
5.474/1968.
Recurso
não
provido”
(Apelação
no
0952316-82.2012.8.26.0506; Relator Helio Faria; Órgão
julgador:
18a
Câmara
de Direito
Privado;
Comarca:
Ribeirão Preto; Julgado em 09/10/2018).
“Apelação da autora
Ação declaratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094882-98.2018.8.26.0100 -Voto no
6
Duplicata mercantil Alegação de inexistência de lastro

Pedido
improcedente
e
procedência
do
pedido
reconvencional
Pleito de reforma
Possibilidade -
Contrato que vedava a emissão e cobrança por meio de
duplicata, salvo autorização expressa da contratante

Contrato de locação de equipamentos e mão de obra

Título emitido para embasar a cobrança de avarias
oriundas do término do contrato - Negócio jurídico que
não se enquadra como prestação de serviços ou compra e
venda mercantil Lei no 5.474/68 Vedação contratual e
inexistência de lastro para a emissão
Precedentes
jurisprudenciais
Duplicata formalmente irregular

Título desconstituído - Recurso provido” (Apelação no
1124691-07.2016.8.26.0100; Relatora Cláudia Grieco Tabosa
Pereira; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Comarca: São Paulo; Julgado em 29/07/2020).
E, ainda, esta C. 24a Câmara de Direito
Privado:
“Ação declaratória Inexigibilidade de título
Duplicatas mercantis protestadas por falta de pagamento
Contrato de locação de equipamentos Faturas de aluguel -
Reconvenção apresentada pela ré Ação julgada procedente e
reconvenção improcedente Apelo da ré Manutenção do
decisum - Ausência de efetiva operação mercantil ou
prestação de serviços a justificar o protesto de
duplicatas Título de crédito causal Nítida intenção da ré
de cobrar por aluguéis atrasados, assim como ressarcir-se
de eventuais prejuízos por avarias nos equipamentos
locados Inexigibilidade Duplicatas frias Possibilidade de
a ré buscar, por meios próprios, eventual indenização
caso sejam constatadas avarias, além do ressarcimento por
lucros
cessantes
Quantum
indenizatório
mantido
(R$30.000,00) Existência de três empresas protestadas
indevidamente e com base em inúmeros títulos sem lastro
Valor do ressarcimento (R$10.000,00 a cada autora) que se
encontra condizente com o referencial adotado por esta
Colenda
Câmara
-
Recurso
desprovido”
(Apelação no
1033431-43.2016.8.26.0100; Relatora Jonize Sacchi de
Oliveira; Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Comarca: São Paulo; Julgado em 31/08/2017).
“COBRANÇA DUPLICATAS EMITIDAS EM RAZÃO DE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -Inadmissibilidade Emissão de
duplicatas que se justificam somente em casos de compra e
venda mercantil ou prestação de serviços Contudo, em que
pese a invalidade dos títulos, os e-mails juntados pela
autora apelante comprovam a existência e regularidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094882-98.2018.8.26.0100 -Voto no
7
débito cobrado - Documentos hábeis a aparelhar a ação de
cobrança - Reconhecimento do direito da autora nesses
próprios autos, com base na confissão do diretor
financeiro da empresa apelada Sentença reformada- Recurso
provido para julgar procedente a ação de cobrança”
(Apelação no 0016172-63.2013.8.26.0001; Relatora Denise
Andréa Martins Retamero; Órgão julgador: 24a Câmara de
Direito
Privado;
Comarca:
São
Paulo;
Julgado
em
12/12/2018).
Neste
diapasão,
esclareça-se
que,
respeitosamente, contrariamente ao que constou da r.
sentença prolatada, não há que se admitir, na hipótese, a
emissão das duplicatas mercantis, sob o fundamento de que
“o objeto da relação jurídica firmada entre as partes
compreendia não apenas a locação dos móveis, mas também
vistorias periódicas, manutenção preventiva e corretiva,
entre outros” (fls. 202).
Com
efeito,
em
que
pese
os
contratos
firmados entre as partes previssem, em sua cláusula 8a, a
possibilidade de prestação do serviço de “manutenção
preventiva e corretiva”, este somente ocorreria caso
houvesse sua efetiva contratação e cujo pagamento seria
realizado de forma separada do valor estipulado para a
locação.
Outrossim, os documentos que embasaram a
emissão das duplicatas mercantis foi, de fato, a locação
dos equipamentos.
De rigor, portanto, a declaração de nulidade
das duplicatas mercantis elencadas às fls. 123/127, com a
consequentemente sustação definitiva dos protestos.
Referida declaração de nulidade dos títulos,
contudo, não implica no reconhecimento da inexistência do
débito perseguido na presente ação.
Isto porque, como visto alhures, a ação de
cobrança não está lastreada em duplicatas mercantis, mas
sim em “Contratos de Locação de Bens Móveis” (fls.
43/54), faturas de locação de bens móveis (fls. 55/60),
notas fiscais (fls. 61/63 e 76/79) e relatórios de
entrada de equipamentos (fls. 64/75).
Com efeito, através dos aludidos documentos,
restou cabalmente comprovada a existência do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094882-98.2018.8.26.0100 -Voto no
8
Neste
sentido,
veja-se
que,
como
bem
asseverado pelo MM. Juiz “a quo”, na r. sentença, a ré,
em sua defesa, sequer impugna a existência da relação
negocial entre as partes ou o seu inadimplemento.
Para que não pairem dúvidas, veja-se (fls.
201/202):
“Restou incontroverso que as partes firmaram
Contrato de Locação de Bens Móveis e que a requerida-
reconvinte deixou de efetuar o pagamento de alguns
valores
que
eram
devidos
à
autora-reconvinda.
A
controvérsia diz respeito à validade das duplicatas
protestadas
pela
requerente-reconvinda
e
à
obrigatoriedade do pagamento de R$ 27.987,08 por parte da
ré- reconvinte.
Mediante detida análise dos autos, verifica-
se
que
a
requerida-reconvinte
não
impugnou
especificamente as alegações da autora-reconvinda de que
teria
ocorrido
inadimplemento
de
sua
parte.
Pelo
contrário, ela afirmou que o protesto das duplicatas a
teria impedido de obter crédito para efetuar o pagamento
não apenas para autora como para outros fornecedores.”.
Assim, restando demonstrada nos autos a
existência da dívida objeto da ação, e, em contrapartida,
ausente prova de seu pagamento, deve ser mantida a
condenação da ré ao pagamento da quantia de R$27.987,08.
A hipótese, portanto, recomenda a parcial
reforma da r. sentença para, embora mantida a procedência
da ação principal, nos termos acima, julgar-se procedente
a reconvenção, com a declaração de nulidade das duplicatas mercantis elencadas às fls.
123/127
e
consequentemente sustação definitiva dos protestos.
Em face da procedência da reconvenção,
inverte-se o ônus da sucumbência relativo à lide
secundária, com a condenação da autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 15% sobre o valor da causa, neste valor já
incluídos os honorários advocatícios recursais.
Por fim, considerando que restou mantida a
procedência da ação principal, e, ainda, que a ré restou
apenas parcialmente vencedora, em face do trabalho
adicional realizado em grau de recurso, com base no art.
85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094882-98.2018.8.26.0100 -Voto no
9
em favor da autora, para 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator